Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DOCUMENTO HÁBIL A VALIDAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AO PROCURADOR. AUSENCIA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. REVELIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
2. Diante da ausência de documento hábil a validar a representação processual ao procurador, o qual é pressuposto indispensável ao processamento da ação e desenvolvimento da relação jurídica, correta a decretação da revelia da parte requerida, nos termos do art. 76, §1o, inciso II, do CPC. Assim sendo, a contestação deve ser desconsiderada e há presunção de veracidade a respeito das alegações autorais, eis que não se mostram presentes no processo as hipóteses do art. 345 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.